Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANTÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OAB. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÉTICA E DISCIPLINAR. DESNECESSÁRIA. DOLO AUSENTE.
1. Os fundamentos do indeferimento da tutela provisória pelo Juízo natural, em decisão diversa e posterior, não se encontram aptos à apreciação no âmbito de agravo de instrumento dirigido especifica e unicamente à decisão proferida pelo juiz plantonista que, quanto ao ponto, apenas remeteu a apreciação do pedido ao Juízo natural.
2. A mera ou até mesmo equivocada distribuição da ação fora do horário de expediente forense, mediante encaminhamento ao plantão judicial, não possui o condão de configurar, por si só, evidente conduta maliciosa a deliberadamente alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou, ainda, proceder de forma temerária, por não se vislumbrar, de plano, qualquer vantagem indevida a ser obtida com o procedimento adotado, em nítido prejuízo à parte adversa.
3. Ainda que o pedido formulado não se enquadre especificamente como medida urgentíssima prevista no Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT (arts. 119 e 120), mostra-se desarrazoado punir a parte por meramente exercer o direito de ação, sem que esteja evidenciado o propósito malicioso a ensejar a penalidade de litigância de má-fé.
4. A busca pela defesa dos direitos do cliente, mediante utilização dos mecanismos processuais disponíveis para a análise de pretensão que subjetivamente entende possuir urgência, desacompanhada de evidente dolo por parte do advogado, não enseja suficiente necessidade de expedição de ofício à OAB para análise de eventual infração ética e disciplinar.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.